Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CARTÃO PASSE LIVRE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA GRAVE. CONSTATAÇÃO MEDIANTE PERÍCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1 - Na espécie, restou devidamente comprovado, inclusive, por meio de perícia judicial, que o autor é portador de grave deficiência auditiva, necessitando, em decorrência, de um acompanhante, diante da extrema dificuldade de comunicação do autor. 1.1 – Assim, verifica-se que os requisitos da Lei 566/93 se encontram preenchidos.
2 – Ademais, observa-se que o autor já se encontra com o cartão suspenso há mais de 02 (dois) anos, sendo que a sanção, consoante o art. 5o, da Lei no 4.462, de 13 de janeiro de 2010, §2o, permite a suspensão por apenas 12 (doze) meses.
3 – Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos.